Tribunal: TJMT
Processo: 1023899-27.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023899-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), AILTO SOCORRO DE FARIA - CPF: 895.034.731-87 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RIZOCLEIDE QUARESMA DA SILVA - CPF: 033.717.034-79 (VÍTIMA), JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
VINDICADA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

No caso em exame, foram demonstradas a elevada gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente que, ao que tudo indica, aproveitou-se do momento em que a vítima se encontrava tomando banho para, após uma discussão entre o casal, acusá-la de traição e agredi-la violentamente com diversos golpes desferidos com um cabo de rodo, os quais lhe acarretaram graves ferimentos, a exemplo da quebra de um dos braços, a ensejar a incapacidade da ofendida para desempenho de suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias; vindo os policiais militares acionados pelos vizinhos, a encontrar o paciente ainda ensanguentado, e a vítima desorientada e gemendo no banheiro; circunstâncias aptas a evidenciar o risco concreto à ordem pública, na qual se inclui a integridade física e psicológica da ofendida.

3.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública — nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima —, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

4.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento defensivo de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual
quantum
de pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1023899-27.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

AILTO SOCORRO DE FARIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1009410-70.2023.8.11.0004 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de
lesão corporal contra a mulher, por razões do sexo feminino
[art. 129, § 13, do Código Penal]
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
02/10/2023
, pela suposta prática do delito supramencionado, vindo o recolhimento pré-cautelar a ser, posteriormente, convertido em
prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Como vertente ensejadora da impetração, aduz a i. Defensoria Pública Estadual a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, tanto por realização de
prejulgamento do feito
quanto por
violação ao

art. 313, I e III, do CPP
, argumentando ainda ter o d. juízo
a quo
realizado mera
especulação
sobre eventual reiteração delitiva, acrescentando, em abono à tese de ilegalidade da custódia, que
o quadro fático se alterou
desde a imposição da medida segregatícia.

Nessa linha, sustenta ainda a impetrante a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, arrazoando não ter o d. juízo
a quo
apontado “
quais elementos do caso concreto indicam que o uso da tornozeleira eletrônica não seria suficiente
”; mormente diante das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente [primário e de bons antecedentes].

Por derradeiro, invoca o
princípio da homogeneidade das cautelares
para argumentar que, na hipótese de condenação, não será aplicada ao paciente pena privativa de liberdade, circunstância a tornar
desarrazoada
a imposição da prisão preventiva como medida cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, mais adequadas à hipótese dos autos. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 184996185 ao ID 184996186.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 185289677), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 185828159.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 187935653).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
AILTO SOCORRO DE FARIA
foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do delito tipificado no
art. 129, § 13, do Código Penal.

Por clareza, consigno que, em
11/10/2023
, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §1º, I, com incidência da causa de aumento prevista pelo art. 129, § 10, ambos do Código Penal, c/c art. 5º, III, da Lei n. 11.340/16;
vindo a exordial acusatória a ser recebida pelo d. juízo
a quo
na mesma data.

Colhe-se da incoativa ministerial que, em
01/10/2023
, por volta das onze horas da noite, no interior da residência localizada na Av. General Carneiro, no Bairro Jardim Palmares, na cidade de Barra do Garças/MT, o paciente
AILTO
, com consciência e vontade,
ofendeu a integridade física de sua companheira
Rizocleide Quaresma da Silva
, por razões da condição do sexo feminino
, provocando-lhe
lesões de natureza grave
.

Conforme apurado pelo
parquet
, o paciente e a vítima conviviam maritalmente por cerca de 02 (dois) anos quando, na data fatídica, após a ingestão de bebida alcoólica, o paciente passou a acusá-la de traição, iniciando assim uma discussão entre ambos. Em seguida, enquanto a vítima estava nua e tomando banho,
AILTO
a agrediu brutalmente com um pedaço de madeira, consistente em um cabo de rodo, desferindo vários golpes em diversas partes de seu corpo, vindo inclusive a fraturar seu braço esquerdo, o que a deixou incapacitada para realizar suas atividades/ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Os vizinhos, tendo ouvido os gritos da vítima por socorro, acionaram a Polícia Militar, enquanto o denunciado afirmava que sua companheira o havia traído e, portanto, merecia o que lhe acontecia. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o acusado saindo do banheiro, coberto de sangue e com um pedaço de madeira nas mãos.

A vítima foi encontrada no banheiro, ensanguentada e nua, com um corte contuso na cabeça e o braço quebrado em razão das agressões.

Ao ser interrogado, o paciente confessou a prática delitiva.

Posteriormente, a prisão em flagrante de
AILTO
foi homologada pelo d. juízo
a quo
, que a
converteu em prisão preventiva
com esteio na necessidade de se garantir a
ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
.

Nesse contexto, sustenta a i. Defensoria Pública a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para impor a prisão cautelar ao paciente, bem como a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, mormente diante das
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, nos termos já relatados; vindo, por derradeiro, a suscitar também o
princípio da homogeneidade das cautelares
para sustentar ser
desarrazoada
a imposição da medida extremada.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que a conduta imputada ao paciente se amolda, nos termos da exordial acusatória, à figura típica prevista pelo
art. 129, § 1º, I, com incidência da causa de aumento prevista pelo art. 129, § 10, ambos do Código Penal
, cuja pena máxima em abstrato é
superior
ao patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Por oportuno, registro que, conquanto a i. Defensoria Pública se insurja contra a prova da materialidade delitiva carreada aos autos, argumentando inexistir
exame de corpo de delito
encartado no caderno processual,
a priori,
revela-se perfeitamente possível a
comprovação da materialidade delitiva por outros meios
, não apenas pelos depoimentos dos policiais que atuaram na diligência (ID 184996185 - Págs. 10-11; e Págs. 16-17) e pela confissão do increpado (ID 184996185 - Pág. 22), mas especialmente diante do fato de que a vítima foi
prontamente encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento para receber socorro médico
, sendo possível, portanto, a constatação das lesões sofridas por meio do seu prontuário médico (ID 184996185 - Págs. 39-41) e pelas fotografias anexadas aos autos (ID 184996185 - Págs. 42-43); tendo sido apreendida, ademais, a arma do crime (ID 184996185 - Pág. 14).

Acresça-se, outrossim, que a consulta virtual aos autos da Ação Penal n. 1009780-49.2023.8.11.0004 revela a
juntada do laudo do exame de corpo de delito
a que se submeteu a vítima, no bojo do qual se consignou que, no momento do exame,
a ofendida se encontrava acamada em leito de hospital
, tendo suportado
diversas lesões

[“
1 - Lesão suturada de 10cm na região frontal; 2 - Equimose na região bucinadora esquerda; 3 - Geniana esquerda (equimose); 4 - Deltoidiana esquerda (equimose); 5 - Terço inferior do braço direito (equimose); 6 - Equimose terço inferior da coxa direita
”] e
escoriações em várias regiões
[
1 - Rotuliana esquerda; 2 - Terço superior da perna direita; 3 - Terço médio da perna esquerda
]; tudo a resultar em
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias
(ID 131548359 — autos n. 1009780-49.2023.8.11.0004).

Diante disso, ainda que a i. Defensoria Pública sustente brevemente a tese de que “
o paciente apenas defendeu-se das agressões perpetradas pela ofendida
”, é certo que a aventada
legítima defesa
não se encontra provada de maneira indene de dúvidas pelos elementos carreados aos autos, especialmente diante da
disparidade
entre as lesões suportadas pela ofendida e a
aparente incolumidade física
do paciente (
vide
ID 184996185 - Pág. 9; ID 184996185 - Págs. 28-32); ratificada pelo
laudo de exame de corpo de delito
carreado aos autos da Ação Penal originária, no qual se constata a
inexistência de lesões corporais
(ID 131548218 - Pág. 1 — autos n. 1009780-49.2023.8.11.0004).

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que
a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
,
ainda que de maneira sucinta
, concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta perpetrada, extraída a partir do
modus operandi
empregado pelo paciente, e da necessidade de se
evitar a reiteração criminosa.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“Na hipótese em estudo,
nota-se a necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, ante a gravidade concreta da conduta praticada pelo custodiado [...], bem como o modus operandi do investigado.

[...] Assim,
a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostra razoável diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela
”.

(Decisão de ID 184996185 - Págs. 55-56). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, na data fatídica, após uma discussão entre o casal, em que
AILTON
acusou sua companheira de tê-lo traído, o paciente surpreendeu
Rizocleide
quando ela já se encontrava no banho, passando a
agredi-la violentamente com o cabo de madeira de um rodo
, após o que, consoante se extrai de seu prontuário médico, a vítima foi encaminhada ao pronto-atendimento
desorientada, gemente e chorosa, com faixa na região da cabeça que, ao ser removida, revelou um corte de aproximadamente 08 (oito) centímetros, com exposição óssea
(
ID 184996185 - Págs. 39-41)
.

Ato contínuo,
Rizocleide
realizou diversos exames, dentre eles radiografias,
encontrando-se
ainda hospitalizada
quando da realização do exame de corpo de delito.

Não se pode ignorar, ademais, o teor dos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, acionados pelos vizinhos do casal, os quais relataram que, durante as agressões,
AILTO
dizia à vítima
que ela merecia o que lhe acontecia, por tê-lo traído
; tendo os agentes de segurança pública, ao adentrar o local, encontrado o paciente,
in verbis
, “
saindo do banheiro com um pedaço de cabo de rodo em sua mão todo ensanguentado
, ocasião em que, foi dado voz de prisão a ele e em seguida foi algemado; QUE, momento este, em que fomos identificar onde a vítima se encontrava; QUE,
a GUPM avistou a mulher no banheiro pedindo socorro e falando palavras desconexas
; QUE,
a vítima se encontrava toda ensanguentada, (nua), com um corte contuso em sua cabeça, aparentando está com com o braço esquerdo quebrado devido as as agressões sofridas pelo suspeito
; QUE,
havia sangue em toda casa
; QUE, o bombeiro militar foi acionado e se fez presente 2°Sgt Bm Paulo Antonio e 2° Sgt Bm Campos, e soldado Garçoã; QUE,
a vitima foi levada para Upa, onde ficou aos cuidados do médico plantonista
” (ID 184996185 - Págs. 10-11) — Destaquei.

Sabe-se, nesse contexto, ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que
se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar, a bem da
ordem pública,
quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Dessa forma, a despeito da argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, estou convencido de que a prova pré-constituída carreada aos autos
não permite elidir a fundamentação empregada pelo d. juízo
a quo
para justificar o claustro cautelar
, não sendo as razões do
writ
suficientes para afastar a aparente
inocuidade
das restrições menos severas para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida
.

Nesse ponto, ainda que a impetrante defenda ter o episódio delitivo não passado de mero “
momento de descontrole emocional
”, tendo decorrido apenas do
consumo excessivo de bebidas alcoólicas
na data do fato, estou convencido de que tal argumentação
não é suficiente para afastar o concreto risco de reiteração delitiva
, em face das circunstâncias em que perpetrado o crime e da extensão das lesões suportadas pela vítima.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma
avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade
— e, principalmente, à
mulher vítima de violência doméstica
— realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, a fim de que se conclua pela
necessidade da medida cautelar constritiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
,
imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não volte a atentar contra a integridade física e psicológica da vítima.

Deste modo, tenho por
legal e adequadamente imposta a prisão preventiva
, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a i. Defensoria Pública, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto a impetrante argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
AILTO SOCORRO DE FARIA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023